Tribunal: TJES
Processo: 5015941-64.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015941-64.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR MATEUS
RECORRIDO: INVESTPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015941-64.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JAIR MATEUS

RECORRIDOS: BANCO PAN S.A

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por JAIR MATEUS em face de INVESTPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A e BANCO PAN S.A, na qual alega que a primeira requerida ofertou serviços de consultoria para obter empréstimos consignados com melhores condições, realizando empréstimo com o segundo requerido, em seu nome, comprometendo-se a repassar a maior parte do valor. Afirma que recebia o valor equivalente às parcelas do empréstimo, mas cessaram os repasses feitos pela primeira requerida. Diante disso, postula o cancelamento do contrato de empréstimo, a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

Extinto o processo sem resolução de mérito em relação à primeira requerida, em razão de homologação de pedido de desistência da ação.

O juízo sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais contra o segundo requerido, por entender que este não teve qualquer participação no negócio jurídico firmado entre o requerente e a primeira requerida, não devendo ser responsabilizado por eventual inadimplemento contratual praticado por terceiro.

O recorrente/requerente pugnou pela reforma da sentença, sustentando a existência de falha na prestação de serviços do recorrido, visto ter concedido empréstimo via terceiros, sem sua expressa solicitação, tratando-se de hipótese de fortuito interno provocado pela fragilidade do sistema bancário.

Após análise detida dos autos, entendo que a r. sentença recorrida merece reforma. Explico.

Registro que a narrativa inicial noticia a prática de método comercial desleal e nocivo no mercado de consumo, com condescendência da instituição bancária recorrida. Com efeito, o relato do recorrente/consumidor se assemelha aos relatos de consumidores em outros processos que tramitam no Sistema dos Juizados Especiais. O que acontece é que financeiras ou empresas similares, com informações privilegiadas sobre a existência de empréstimos anteriores e margem consignável disponível, convencem o consumidor a contratar um novo empréstimo e repassar o valor recebido, com a promessa de que as parcelas mensais seriam reembolsadas. O consumidor é ludibriado e essa circunstância revela vício de consentimento que, em consequência, resulta na nulidade do negócio jurídico.

O banco recorrido responde solidariamente perante o consumidor (art. 7º, parágrafo único do CDC) na medida em que permite a contratação através de intermediário, possibilitando, assim, a concretização do negócio jurídico viciado e participa, deste modo, da cadeia de fornecedores.

Por tais razões, impõe-se o retorno ao
status quo ante
, inclusive com a restituição dos valores descontados do autor, na forma simples. Todavia, verifico que deve ser abatido de tal quantia pecuniária - a ser apurada por ocasião do cumprimento de sentença - o saldo residual de R$ 1.996,09 (um mil, novecentos e noventa e seis reais e nove centavos) que restou depositado na conta bancária do recorrente.

A compensação por danos extrapatrimoniais também é cabível em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. Assim, analisando as peculiaridades do caso
sub judice
, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida, julgando procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Declaro a nulidade do contrato de empréstimo nº 347402465 (id 8813087) pactuado com banco recorrido e, consequentemente, determino que este se abstenha de efetuar qualquer desconto do benefício previdenciário do recorrente, devendo, ainda, diligenciar junto ao INSS para promover a exclusão definitiva do aludido contrato de empréstimo;

Condeno o recorrido a devolução, de forma simples, de todos os valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrente, compensando-se de tal quantia pecuniária o valor de R$ 1.996,09 (um mil, novecentos e noventa e seis reais e nove centavos);

Condeno o recorrido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)